Tribunal: TJMT
Processo: 67207-06.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
08/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 616260-6 / 2020
Segunda-feira, 8 de Junho de 2020
Este documento é somente informativo.
80672076420188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80672076420188110001
Requerente: MANOEL DE ARRUDA POMPEU
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: MANOEL DE ARRUDA POMPEU
Conta Judicial 4800103870206
Valor: R$ 3.641,50 (três mil e seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos)
Autorizado: MARELISE SPIESS
CPF/CNPJ: 660.241.292-20
Data de Emissão: 08/06/2020
Titular Conta MARELISE SPIESS
CPF/CNPJ Titular Conta 660.241.292-20
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4043 84271 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1015513382 1/208/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1015513382 2/2